Tribunal: TCU
Processo: 004.232/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 980595 (Objeto: Irregularidades na aplicação de recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM pelo Município de Parauapebas, no Estado do Pará.)

Inteiro teor:
Acórdão 873/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único do RI/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, pois ausentes os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará; e arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.232/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Parauapebas - PA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.